Tribunal: TJDFT
Processo: 0716070-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO. RECUSA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que confirmou a tutela de urgência deferida, e o condenou a fornecer à autora o medicamento ABEMACICLIBE 150mg, sendo um comprimido duas vezes ao dia, sem pausa, nos termos solicitados pelo médico assistente da requerente. Em suas razões, sustenta a preexistência da doença para a qual pleiteia o tratamento.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 54965241).
III. Inovação recursal. No presente recurso, o recorrente apresentou tese não submetida ao juízo de origem, alegando que a recorrida já era portadora da doença que exige o tratamento, ora pleiteado, quando contratou o plano de saúde. Cabe ressaltar que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da inicial. Desse modo, torna-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno, no caso, em contestação. Essa tese, lançada apenas nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de modo que nesta via não merece conhecimento.
IV. Com efeito, o juízo recursal é de controle, não de criação, o que obsta que a parte alegue fatos novos em sua peça recursal, sob pena de ofensa aos Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
V. Recurso NÃO CONHECIDO.
VI. Condeno a recorrente ao pagamento de 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.